Tribunal: TJMT
Processo: 0002718-40.2007.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002718-40.2007.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A (EMBARGANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), C. TONDIN TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 07.232.615/0001-92 (EMBARGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE FRANCA - CPF: 165.778.818-04 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002718-40.2007.8.11.0002

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMBARGADO: C. TONDIN TRANSPORTES - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

"1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço."
(EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002718-40.2007.8.11.0002

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMBARGADO: C. TONDIN TRANSPORTES - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada improcedente.

A embargante alega que o aresto é contraditório com a documentação juntada e também com a contestação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002718-40.2007.8.11.0002

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMBARGADO: C. TONDIN TRANSPORTES - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante alega que o aresto é contraditório com a documentação juntada e também com a contestação.

A
contradição que permite ingressar por esta via é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio acórdão, o que não ocorre neste caso.

Todos os documentos foram detidamente analisados para chegar à conclusão de inexistência de prova consistente do lançamento de carga, e ficou assim consignado:

“Cabia a apelante demonstrar efetivamente que foram realizados lançamentos de carga com seus valores e especificidades, as quais estariam seguradas, que daria ensejo à cobertura securitária e autorizaria a cobrança dos prêmios respectivos.

No entanto, os prints de tela de Id n. 27673471 - Pág. 7 e 8, assim como os relatórios eletrônicos de Id n. 27673470, são documentos unilaterais, portanto insuficientes para essa finalidade, já que não há neles nenhum indício de que os lançamentos foram de fato realizados pela apelada.”

Logo, não há o vício apontado.

Nesse sentido:

“(...)

V - Conforme assentado pelo STJ, "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando (...)" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 10/5/2013)" (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2016).

VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão no acórdão embargado, sem efeitos infringentes.”
(EDcl no AgRg no MS 22.378/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, julg. 13/12/2017, DJe 19/12/2017).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020